Tribunal: TJDFT
Processo: 0021572-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021572-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DROGARIA LEOPOLDINENSE LTDA - ME, AELISSON OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. Apelação interposta pela Curadoria Especial contra a sentença proferida em ação monitória que julgou improcedente o pedido, mas deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 2. O exercício da Curadoria Especial, nas hipóteses legais, como a destes autos, em que a ré foi citada por edital e não se manifestou, consubstancia função institucional da Defensoria Pública, não sendo devida remuneração específica ao Defensor por tal encargo, porquanto já remunerado por subsídio. Tal circunstância, entretanto, não se confunde com a obrigação de pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando, pela sua atuação como substituta processual, sagrar-se vencedora, pois a condenação ao pagamento da verba, nesse caso, decorre do resultado da demanda. 3. Na hipótese, a ação monitória foi julgada improcedente com o acolhimento dos embargos à monitória apresentados pela Curadoria Especial, impondo-se, por isso, o pagamento da verba honorária pela parte vencida, em favor da parte vencedora, conforme determina o artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Verificando-se que a aplicação literal do artigo 85, § 2o do CPC importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. 5. No caso dos autos, trata-se de ação monitória ajuizada em julho de 2018 e, entre a nomeação da Curadoria Especial (maio de 2020) e a prolação da r. sentença (agosto de 2020), transcorreram cerca de 3 meses, não foram realizados atos de instrução probatória e a demanda é de reduzida complexidade. A fixação dos honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil), mostra-se razoável e proporcional. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, caput, §2o, incisos I, II, III e IV, §§8o e 10, do Código de Processo Civil, porque deveria ter: a) reduzido os honorários advocatícios para valor condizente com o trabalho pouco complexo desenvolvido pelo patrono da parte contrária; b) imposto o pagamento da verba honorária a quem deu causa ao processo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24583693 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 24608415 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 24935906 – Pág. 1). Posteriormente, nos IDs 252288989 a 252288995 trouxe tardiamente, além do Estatuto Social do BB e Atas, vários instrumentos de mandato aos presentes autos. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Caso fosse possível superar tal óbice, e, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deveria prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 85, caput, §2o, incisos I, II, III e IV, §§8o e 10, do CPC. Isso porque, para se aferir a complexidade ou não da demanda em relação aos honorários arbitrados (AgInt no AREsp 997.278/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/5/2021) ou a aplicação do princípio da causalidade (AgInt no AREsp 1381891/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 26/5/2021), seria indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015